Tribunal: TJBA
Processo: 8002859-24.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002859-24.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA DINIZ SOUSA e outros

Advogado(s)
:
INGRA NOVAES OLIVEIRA, LAISA OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: ROMASTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Advogado(s)
:
JOSE MARCELO OLIVEIRA, DIELSON FERNANDES LESSA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. QUEDA DE PASSAGEIRA IDOSA NO INTERIOR DO VEÍCULO. FREADA BRUSCA DO MOTORISTA. FRATURA DE VÉRTEBRA LOMBAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE. PENSÃO VITALÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE PERMANENTE E RENDIMENTOS ANTERIORES. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PARA MAJORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFORME PEDIDO FORMULADO NO RECURSO.

1.
A responsabilidade civil das empresas de transporte coletivo é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, prescindindo da comprovação de culpa, cabendo ao transportador garantir a incolumidade dos passageiros.

2. Restando comprovado que o acidente decorreu de freada brusca do motorista ao passar por quebra-molas em alta velocidade, configurando falha na prestação do serviço, caracteriza-se o dever de indenizar pelos danos causados à passageira.

3. O quantum fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do sofrimento causado à vítima. Na hipótese, a gravidade das lesões sofridas pela primeira apelante, com fratura de vértebra lombar e necessidade de uso de colete ortopédico, justifica a majoração da indenização.

4. A pensão vitalícia pressupõe a comprovação tanto da incapacidade permanente quanto da efetiva atividade remunerada exercida anteriormente, bem como do valor dos rendimentos auferidos, nos termos do art. 950 do Código Civil.

5. Majoração dos danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a primeira apelante e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a segunda apelante, mantendo-se a improcedência do pedido de pensão vitalícia.

6. Honorários sucumbenciais majorados para 15%, conforme previsão do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil.

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 8002859-24.2023.8.05.0229
, da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus, em que são Apelantes
MARIA DE FATIMA DINIZ SOUSA e ANA PAULA DINIZ SOUZA
e Apelado
ROMASTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, na forma do voto da Relatora.